Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711737-96.2019.8.07.0009 RECORRENTE: NILDA MARIA PEREIRA CAMPOS RECORRIDO: AUTO POSTO DF 180 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO REPARATÓRIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese, o exame da controvérsia efetivamente deve se fundar nos parâmetros do sistema consumerista, já que a posição jurídica das partes na relação descrita nos autos está em conformidade com o que preconizam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da norma consumerista depende da verossimilhança das alegações autorais, a critério do julgador segundo regras ordinárias de experiência. 3. Além disso, na forma do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, essa inversão não se dá de forma automática, mas pressupõe decisão fundamentada, que deve considerar circunstâncias relacionadas a peculiaridades da causa, como excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte ou maior facilidade da parte adversa na produção da prova. 4. Diante da ausência de prova documental relativa à realização do serviço, a autora/apelante limitou-se a apresentar gravações de áudio que não têm o condão de fazer prova do seu direito, já que não é possível identificar com o grau de certeza necessário quem são os interlocutores no diálogo registrado. De igual modo, a testemunha por ela arrolada e ouvida em audiência não presenciou os fatos controvertidos, mas apenas tomou conhecimento da versão defendida pela autora e a reproduziu em Juízo, o que infirma a credibilidade do seu testemunho. 5. Por não ter a recorrente demonstrado minimamente o fato constitutivo do seu direito, que está relacionado à própria existência da relação jurídica com a recorrida, não há como inverter o ônus da prova, já que a própria verossimilhança das alegações autorais se encontra fragilizada. 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a revaloração das provas, para que seja reconhecido o seu direito de ser reparada pelos prejuízos materiais e morais sofridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, de ocorrência de danos materiais e morais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016